Tribunal: STF
Processo: HC 231549
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Prisão preventiva. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    3. Hipótese em que houve a apreensão de “18 porções de cocaína, pesando 437,88g; 2 tijolos de maconha pesando 1,48kg; 1 porção de maconha pesando 292g; 3 sacos contendo diversas porções de maconha, pesando 162g; 7 porções de crack, pesando 280g”. Circunstância que, em linha de princípio, atrai a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a “natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, de minha relatoria).



    4. Situação em que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorizem a imediata concessão da prisão domiciliar. Ao decretar a custódia processual, o Juízo de origem ressaltou que, além de estar-se diante de suspeita de corrupção de menores, existe situação excepcional a contraindicar a prisão domiciliar, “qual seja, o fato de que a filha da flagrada reside com sua avó (avó da criança), e segue sob seus cuidados”. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.